Tribunal: TJBA
Processo: 8026565-83.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8026565-83.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: Município de Cravolândia

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL REJEITADA. REPASSE DA RECEITA DO ESTADO PROVENIENTE DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL. ART. 9º DA LEI N. 7.990/1989. DIREITO ASSEGURADO A TODOS OS MUNICÍPIOS. ADI 4846. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. PLEITOS PROCEDENTES.

1.

C
onsiderando-se que o pedido se limita aos

5 (cinco) anos
anteriores à
data do ajuizamento da demanda,
rejeita-se a
prejudicial de mérito por ausência de interesse processual
.

2.
No caso, o autor não é produtor de petróleo ou gás natural, tampouco é confrontantes com aqueles que o são ou possuem em suas áreas instalações de embarque ou desembarque da mercadoria.

3. Entendimento do TJBA no sentido de que a interpretação conjunta do art. 9º da Lei n. 7.990/1989 e do art. 158, IV e parágrafo único, da Constituição Federal,
revela que as
receitas estaduais provenientes dos royalties pela exploração dos mencionados recursos naturais
apenas devem ser repassadas aos Municípios que estão efetivamente inseridos na cadeia extrativa.

4. Necessidade de superação da orientação após o julgamento da ADI 4846 pelo S
upremo Tribunal Federal,
no qual se consignou expressamente que
“
Revela-se constitucional a transferência de receitas públicas
recebidas pelos Estados a todos os Municípios, por força do art. 20, parágrafo único, do Texto Constitucional
”.

5. Pedidos
julgado
s
procedente
s
, para que sejam efetuados os repasses dos percentuais dos
royalties
a que faz jus o município, na forma do art. 9º da Lei n. 7.990/1989, a ser calculado conforme os critérios da participação da municipalidade nos repasses de ICMS
(
art. 158, IV, da Constituição Federal
)
, com o pagamento referente aos últimos 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da demanda.

6. Condenação ao pagamento dos h
onorários advocatícios
sucumbenciais
,
a serem

calculados sobre o valor
da condenação,
conforme as faixas
mínimas previstas no art. 85, §3º, do CPC, conforme o seu §5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026565-83.2019.8.05.0000
, em que figuram como autor Município de Cravolândia e como réu ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia,
em rejeitar a prejudicial e julgar procedente os pedidos
, nos termos do voto do relator.

JR16